Tribunal: STF
Processo: HC 62703
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
ACÓRDÃO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE INEXISTENTE.
NÃO E DE TER-SE COMO DESFUNDAMENTADO ACÓRDÃO QUE ATENDE AOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART-381 DO CPP, TANTO MAIS QUE INCORPOROU
AS RAZOES DE DECIDIR AS EXPENDIDAS EM SUBSTANCIOSO PARECER DA
PROCURADORIA DA JUSTIÇA DO ESTADO, E NO QUAL FOI TODA A MATÉRIA
EXAMINADA EM PROFUNDIDADE.